Tribunal: STF
Processo: RHC 56625
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-24
Data de publicação: 1978-10-24

Ementa:
FALÊNCIA. INQUERITO JUDICIAL. O DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENUNCIA
DEVE SER FUNDAMENTADO (LEI DE FALÊNCIAS, ART. 109, PAR 2; SÚMULA
564), O QUE E ATENDIDO QUANDO O MAGISTRADO, PELA REFERENCIA AS
FOLHAS E PECAS DO PROCESSO, CONCERNENTES AOS FATOS, A AUTORIA E AO
ENQUADRAMENTO LEGAL, EMITE JUÍZO SOBRE A VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO.